Tribunal: TJDFT
Processo: 0020106-91.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. OFENSA AO ART. 9o DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MERA IRREGULARIDADE. REJEIÇÃO. DESMEMBRAMENTO DO FEITO. LIMITAÇÃO DA QUANTIDADE DE CREDORES. SUSPENSÃO DO PROCESSO DERIVADO. PROSSEGUIMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO DERIVADO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A vedação à decisão surpresa contida nos artigos 9o e 10 do CPC visa a evitar que a parte seja prejudicada por decisão baseada em fundamentos por ela desconhecidos.
2 – Em homenagem ao Princípio pas de nullité sans grief, não prospera a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ofensa ao princípio da não surpresa quando não se vislumbra qualquer prejuízo para a Apelante.
3 – Detectada a ausência do prejuízo que inicialmente justificou o desmembramento da liquidação de sentença originária, não subsiste a necessidade de fracionamento do Feito, razão pela qual não há de se falar em ofensa à preclusão ou à coisa julgada em decorrência da extinção do Feito derivado por perda superveniente do interesse processual.
4 – A despeito da irregularidade processual consistente na prolação de sentença antes de a parte ter se manifestado acerca da suposta litispendência e perda de objeto da demanda, não se verifica a ocorrência de qualquer prejuízo à parte, já que suas alegações, ainda que tenham sido rechaçadas, foram devidamente analisadas pelo Juízo a quo em sede de Embargos de Declaração. Dessa forma, à luz do princípio da pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo), bem como da celeridade processual, não há que se falar em nulidade da r. sentença vergastada, ante a ausência de demonstração de prejuízo.
5 – Apesar de ter havido decisão judicial estabelecendo a necessidade de fracionamento da Liquidação de Sentença, Feito no 2010.01.1.138703-2, em diversas liquidações de sentença, distribuídas em grupos de 50 filiados cada uma, resta incontroverso nos autos que tal determinação, na prática, não foi observada por vontade consciente e deliberada de ambas as partes, já que as fichas financeiras e demais dados relativos aos cálculos necessários à liquidação da sentença, de todos os filiados substituídos, foram por elas apresentados exclusivamente no bojo da mencionada demanda e não nas liquidações de sentença dela derivadas, o que abrange o presente Feito.
6 – Levando-se em conta que os dados relativos aos cálculos dos filiados substituídos no presente Feito já foram apresentados e estão submetidos à perícia no bojo da Liquidação de Sentença, Feito no 2010.01.1.138703-2, a qual ostenta as mesmas partes, causa de pedir e objeto da presente demanda, forçoso reconhecer a ocorrência de litispendência entre os Feitos, bem como a perda superveniente do interesse processual do Exequente, tendo em vista que a questão discutida nos presentes autos (cálculos de verbas devidas pelo sindicato Apelante) já está sendo discutida pelas partes na Liquidação de Sentença originária.
7 – Prosseguindo-se a liquidação de sentença no Feito originário, a evidente identidade de partes, pedido e causa de pedir entre a presente demanda e a primeira configura a litispendência (§§ 1o, 2o e 3o do artigo 337 do Código de Processo Civil).
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida